Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base em mensagens de áudio enviadas pelo aplicativo WhatsApp. A defesa alegou quebra de cadeia de custódia, ausência de idoneidade das ameaças e inexistência de dolo, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) definir se a ausência de perícia técnica e a alegada quebra de cadeia de custódia tornam inadmissíveis os arquivos de áudio; (iii) examinar se a embriaguez do réu afasta o dolo e, por fim, (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada na sentença, especialmente quanto à agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima em casos de violência doméstica possui especial valor probatório, desde que coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

4. Os arquivos de áudio apresentados pela vítima no ato do registro da ocorrência contêm ameaças explícitas e específicas, corroboradas pela narrativa firme da vítima, o que comprova a materialidade e a autoria do delito.

5. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à integridade da prova, não é suficiente para ensejar a nulidade da prova digital.

6. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o conhecimento da ameaça pela vítima, independentemente da real intenção do agente de cumpri-la.

7. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.

8. A reincidência considerada na sentença não pode ser mantida, pois transcorrido do período depurador, nos termos do art. 64, I, do CP.

9. A exclusão da agravante da reincidência impõe a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada pela Súmula 588 do STJ, em razão da grave ameaça em contexto de violência doméstica.

11. Cumpridos os requisitos do art. 77, do CP, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 33, § 2o, “c”; 64, I; 68; 77, II; 147, caput. CPP, art. 386, III e VII. Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 06.08.2015, DJe 18.08.2015; AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.06.2016, DJe 22.06.2016; TJDFT, Acórdão 1986446, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 17.04.2025; TJDFT, Acórdão 1953175, Câmara Criminal, j. 04.12.2024, DJe 18.12.2024.